Tribunal: TJMT
Processo: 1035319-58.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1035319-58.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Revisão Geral Anual (Mora do Executivo - inciso X, art. 37, CF 1988), Gratificações e Adicionais]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0012-05 (AGRAVANTE), ANTONIO FELISBINO DOS SANTOS - CPF: 160.264.621-04 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), ALE ARFUX JUNIOR - CPF: 841.001.921-34 (ADVOGADO), TENARESSA APARECIDA ARAUJO DELLA LIBERA - CPF: 040.461.736-02 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ASSOCIAÇÃO DOS OFICIAIS DA POLICIA MILITAR E BOMBEIRO MILITAR DE MATO GROSSO - CNPJ: 00.333.815/0001-92 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. REVISÃO GERAL ANUAL (RGA) DE 2012. PATENTE DIVERSA DA DE CORONEL. ILEGITIMIDADE ATIVA RECONHECIDA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão do Juízo da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, proferida nos autos de Cumprimento de Sentença ajuizado por Antônio Felisbino dos Santos. A decisão agravada determinou a incorporação do percentual de 0,827%, referente à diferença da revisão geral anual de 2012, ao subsídio do exequente, bem como homologou o valor do crédito em R$ 40.514,49.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se o agravado, que ocupava a patente de Capitão no período de maio de 2012 a abril de 2013, possui legitimidade para promover execução individual de sentença coletiva que reconheceu o direito à diferença de RGA apenas aos Coronéis da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Mato Grosso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O título executivo judicial, originado da ação coletiva ajuizada pela ASSOF/MT, delimitou expressamente que o direito à revisão de 0,827% é restrito aos Coronéis da PM/BM-MT, no período de maio de 2012 a abril de 2013.

4.

A documentação funcional demonstra que o agravado, à época, ocupava o posto de Capitão, não integrando o grupo de beneficiários da decisão coletiva.

5.

A tentativa de executar título coletivo por parte não contemplada viola os limites subjetivos da coisa julgada (CPC, art. 506), caracteriza desvirtuamento da tutela coletiva e compromete os princípios da segurança jurídica e da legalidade.

6.

A jurisprudência do TJMT é firme no sentido de que a execução de sentença coletiva por quem não integra o grupo legitimado impõe o reconhecimento da ilegitimidade ativa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A coisa julgada formada em ação coletiva não pode ser estendida a pessoa que não integra o grupo expressamente beneficiado no título executivo judicial.

2.

Servidor que não detinha a patente de Coronel no período fixado na sentença coletiva carece de legitimidade para promover execução individual dos direitos nela reconhecidos.

3.

A tentativa de ampliar subjetivamente os efeitos da sentença coletiva viola a coisa julgada, a segurança jurídica e o devido processo legal.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 506 e 1.015, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, AI n. 1016886-06.2025.8.11.0000, Rel. Des. Deosdete Cruz Junior, j. 20.08.2025, DJE 20.08.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra a decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, nos autos do Cumprimento de Sentença n. 1047485-04.2022.8.11.0041, ajuizado por Antônio Felisbino dos Santos, determinou a incorporação do percentual de 0,827%, referente à diferença da revisão geral anual concedida a menor no ano de 2012, ao subsídio do exequente, bem como homologou o valor do crédito em R$ 40.514,49.

Preliminarmente, o Agravante alega a ilegitimidade ativa, porque as verbas deferidas na ação coletiva, são devidas somente aos Coronéis da Polícia Militar e Bombeiros Militares do Estado de Mato Grosso, e no período compreendido entre maio de 2012 até abril de 2013, e o Agravado ocupa o cargo de Capitão.

Em suas razões recursais, aduz que a decisão agravada extrapolou os limites da condenação fixados no título executivo judicial coletivo, ao reconhecer valores não expressamente determinados e aplicar percentuais cuja apuração exigiria dilação probatória.

Expõe que a execução individual, tal como proposta, implicaria violação aos princípios da legalidade orçamentária e da separação dos poderes, uma vez que a incorporação do índice debatido interfere diretamente na gestão de recursos públicos e extrapola os limites autorizados pelo Judiciário na ação coletiva originária.

Assevera, ainda, que a decisão agravada impõe impacto financeiro significativo aos cofres públicos, podendo gerar efeito multiplicador em demandas análogas, além de ofender a segurança jurídica, motivo pelo qual sustenta ser necessária a concessão de tutela recursal para suspender os efeitos da decisão impugnada.

Diante disso, requer o provimento do recurso a fim de que seja acolhida a preliminar de ilegitimidade ativa e, se esse não for o entendimento, no mérito, requer seja reformada a decisão, afastando-se a pretensão com relação as verbas determinadas na sentença coletiva.

O Agravado, em que pese a que tenha sido intimado, não apresentou contrarrazões, conforme certidão encartada nos autos (id. 328853351).

A Procuradoria-Geral de Justiça, não se manifestou, ante a ausência de interesse público que justifique a intervenção ministerial.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, o Estado de Mato Grosso se insurge contra a decisão que determinou a incorporação do percentual de 0,827%, referente à diferença da revisão geral anual concedida a menor no ano de 2012, ao subsídio do Agravado, bem como homologou o valor do crédito em R$ 40.514,49.

Denota-se dos autos de origem que

Antonio Felisbino dos Santos, oficial da reserva do Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso, ingressou com cumprimento individual de sentença derivado de ação coletiva (processo n.º 0016327-60.2013.8.11.0041), na qual foi reconhecido como devida a
diferença de 0,827% da Revisão Geral Anual (RGA) de 2012
aos servidores da segurança pública.

O Agravado, relatou que tem direito a tais verbas e visa ao pagamento do valor de R$ 40.514,49, correspondente à recomposição de subsídio com juros e correção monetária, calculado nos termos dos Temas 810 do STF e 905 do STJ.

Alegou que a
estrutura de carreira
dos oficiais militares de MT é verticalizada, e que os percentuais de recomposição salarial concedidos aos coronéis devem repercutir nas patentes inferiores.

O Magistrado singular, recebeu o cumprimento de sentença e determinou a remessa dos autos a Contadoria Judicial, nos seguintes termos:

“[...] A controvérsia principal reside na definição do termo final para o cálculo das diferenças decorrentes da aplicação do percentual de 0,827% reconhecido na sentença coletiva transitada em julgado.

Inicialmente, cumpre analisar o título executivo judicial para delimitar corretamente a extensão da obrigação imposta ao executado. Conforme se verifica da sentença coletiva, foi reconhecido o direito dos oficiais militares à revisão de seus subsídios no percentual de 0,827%, referente à diferença da revisão geral anual concedida no ano de 2012.

O dispositivo da sentença determinou:

"Ante o exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, para determinar ao requerido que proceda à revisão dos subsídios dos Coronéis PM/BM-MT, no período compreendido entre maio de 2012 a abril de 2013, no percentual de 0,827%, bem como os reflexos das diferenças salariais em todas as verbas, tais como terço de férias, gratificação natalina, contribuição previdenciária e outras vantagens, devendo os valores serem apurados em liquidação de sentença."

O acórdão do Tribunal de Justiça manteve a sentença, apenas retificando os índices de correção monetária e juros de mora aplicáveis.

A questão central é definir se o percentual de 0,827% deve ser aplicado apenas no período de maio/2012 a abril/2013, como sustenta o executado, ou se deve ser incorporado definitivamente aos subsídios dos militares, produzindo efeitos até a atualidade, como defende o exequente.

Analisando detidamente o título executivo, verifico que a sentença determinou expressamente a revisão dos subsídios "no período compreendido entre maio de 2012 a abril de 2013", o que indica uma limitação temporal clara. Não há determinação expressa de incorporação definitiva do percentual aos subsídios dos militares para os períodos posteriores.

Ademais, a sentença menciona "os reflexos das diferenças salariais em todas as verbas", o que significa que as diferenças apuradas no período de maio/2012 a abril/2013 devem refletir em outras verbas remuneratórias (como terço de férias, gratificação natalina, etc.), mas não implica necessariamente na incorporação permanente do percentual.

Quanto à alegação do exequente de que a Lei Complementar nº 541/2014 não teria incorporado o percentual de 0,827%, observo que não cabe na fase de cumprimento de sentença discutir se houve ou não compensação do percentual em legislação posterior, pois isso implicaria em rediscussão do mérito já decidido. O que importa é definir a extensão da obrigação estabelecida no título executivo.

Nesse sentido, considerando que a sentença expressamente limitou a revisão ao "período compreendido entre maio de 2012 a abril de 2013", entendo que os cálculos devem observar essa limitação temporal, não cabendo estender seus efeitos para períodos posteriores, sob pena de violação aos limites objetivos da coisa julgada.

Portanto, os cálculos elaborados pela Contadoria Judicial sob a perspectiva do executado, que consideram o período de maio/2012 a setembro/2014, estão mais próximos do comando sentencial, embora ainda ultrapassem o período expressamente fixado na sentença (maio/2012 a abril/2013).

Ante o exposto determino o retorno dos autos à Contadoria Judicial para elaboração de novos cálculos, observando estritamente o período de maio/2012 a abril/2013 para aplicação do percentual de 0,827%, com os reflexos nas demais verbas mencionadas na sentença, aplicando-se os índices de correção monetária e juros conforme definido no acórdão do TJMT e em consonância com o Tema 810 do STF e a EC 113/2021.

Após a apresentação dos novos cálculos pela Contadoria, intimem-se as partes para manifestação no prazo de 15 (quinze) dias. [...]”

Dessa decisão, o Estado de Mato Grosso aviou o presente Recurso de Agravo de Instrumento o qual se passa à análise.

Da apreciação da preliminar de ilegitimidade ativa

Conforme se extrai dos autos, a ação coletiva originária foi ajuizada pela ASSOF/MT com a finalidade exclusiva de obter o reconhecimento do direito ao reajuste anual de 0,827% para os Coronéis, correspondente à diferença entre o índice concedido à referida classe (5,21%) e o percentual geral aplicado aos demais servidores públicos (6,08%), nos termos das Leis Estaduais nº 9.756/2012 e nº 433/2011.

A sentença coletiva, por sua vez, delimitou expressamente o alcance subjetivo da decisão, deixando claro que apenas os Coronéis da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso seriam beneficiários do provimento judicial, inexistindo qualquer extensão do direito às demais patentes da carreira militar.

Veja-se que, assim constou na sentença:

“[...] Trata-se de ação ordinária proposta por ASSOCIAÇÃO DOS OFICIAIS DA POLÍCIA E BOMBEIRO MILITAR DE MATO GROSSO em face de ESTADO DE MATO GROSO, ambos devidamente qualificados, objetivando, no mérito, a procedência dos pedidos para que seja condenado o Requerido a proceder a revisão do subsídio dos Coronéis PM/BM-MT, no período compreendido entre maio de 2012 a abril de 2013, no percentual de 0,827% bem como os reflexos da diferença salarial. [...]

Afirma que o RGA concedido para o ano de 2012 para todos os servidores civis e miliares do Poder Executivo foi de 6,08%, contudo, para o posto de Coronel da PM/BM-MT, o aumento, foi de apenas 5,21%. [...]

Como relatado, cuida-se de ação de procedimento comum proposta com o escopo de obter uma decisão para que seja condenado o Requerido a proceder a revisão do subsídio dos Coronéis da

PM/BM-MT, no período período compreendido entre maio de 2012 a abril de 2013, no percentual de 0,827% bem como os reflexos da diferença salarial [...]”

No caso em análise, verifica-se que a decisão agravada merece reforma, pois o Agravado não detém legitimidade ativa para promover o cumprimento individual da sentença coletiva proferida nos autos da ação ajuizada pela ASSOF/MT. Isso porque o título executivo formado naquela demanda delimitou, de forma expressa e inequívoca, seus beneficiários subjetivos, restringindo-os exclusivamente aos Coronéis da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Mato Grosso, em razão da diferença remuneratória de 0,827% reconhecida judicialmente, prevista nas Leis Estaduais nº 9.756/2012 e nº 433/2011.

Da documentação funcional acostada aos autos, constata-se que o Agravado, embora atualmente servidor inativo, não integrava o grupo de beneficiários no período considerado para cálculo da recomposição. Entre maio de 2012 e abril de 2013, intervalo temporal que serve de base para apuração das diferenças, o Agravado ocupava o posto de Capitão, e não o de Coronel. Tal circunstância afasta, por completo, a possibilidade de enquadrá-lo no rol de destinatários da sentença coletiva, cujo alcance subjetivo foi precisa e limitadamente fixado.

Importa destacar que permitir que servidores não contemplados pela condenação coletiva - como aqueles de patente distinta da de Coronel - possam valer-se do título para pleitear vantagem remuneratória que nele não está compreendida, além de violar a vinculação subjetiva da coisa julgada, produziria sério desequilíbrio orçamentário, afrontaria o princípio da isonomia entre os integrantes da carreira militar e criaria precedente indevido, incentivando o uso distorcido das ações coletivas para fins individuais. Tal desvirtuamento comprometeria a função institucional da tutela coletiva e afetaria a estabilidade e a coerência do sistema de precedentes.

Ademais, em casos semelhantes, este tem sido o entendimento deste Sodalício:

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. REAJUSTE GERAL ANUAL (RGA). LIMITES SUBJETIVOS DA COISA JULGADA. BENEFÍCIO RESTRITO A CORONÉIS DA POLÍCIA MILITAR E CORPO DE BOMBEIROS MILITAR. PATENTE DISTINTA. ILEGITIMIDADE ATIVA RECONHECIDA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão proferida no cumprimento de sentença coletiva promovido por Alex Fontes Meira e Silva, que visava à incorporação do reajuste geral anual (RGA) de 0,827%, reconhecido judicialmente em ação coletiva ajuizada pela ASSOF/MT, benefício expressamente restrito a Coronéis da PM/BM-MT no período de maio de 2012 a abril de 2013.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia reside em determinar se o agravado, que não ostentava a patente de Coronel no período reconhecido pela sentença coletiva, pode figurar como beneficiário do título executivo judicial, à luz dos limites objetivos e subjetivos da coisa julgada.

III. Razões de decidir

3. O CPC/2015 admite a interposição de agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de cumprimento de sentença (art. 1.015, parágrafo único), legitimando o conhecimento do recurso.

4. A sentença prolatada na ação coletiva de origem delimitou expressamente seu alcance subjetivo aos Coronéis da PM/BM-MT, não contemplando patentes inferiores.

5. O agravado ocupava as patentes de Primeiro Tenente e Capitão no período referido, sendo, portanto, parte alheia à coisa julgada.

6. Tentativa de estender os efeitos da sentença coletiva à parte estranha ao título configura desvirtuamento da tutela coletiva e ofensa à segurança jurídica, ao devido processo legal e à autoridade da coisa julgada (CPC, art. 506).

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso provido para reformar a decisão agravada, reconhecendo a ilegitimidade ativa de Alex Fontes Meira e Silva no cumprimento individual da sentença coletiva. Tese de julgamento: "1. A coisa julgada formada em ação coletiva não pode ser estendida a pessoas não integrantes do grupo beneficiado, quando o título executivo expressamente limita os efeitos subjetivos da condenação. 2. A tentativa de executar decisão coletiva por servidor que não integra a categoria beneficiada configura pretensão indevida e enseja o reconhecimento da ilegitimidade ativa."

(N.U 1016886-06.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, DEOSDETE CRUZ JUNIOR, Vice-Presidência, Julgado em 20/08/2025, Publicado no DJE 20/08/2025)

Assim, demonstrado que o Agravado não integrava o grupo de beneficiários definidos no título executivo judicial, impõe-se o reconhecimento de sua ilegitimidade ativa, circunstância que conduz, necessariamente, à reforma da decisão recorrida.

Forte nessas razões,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso, para acolher a preliminar de ilegitimidade ativa do Agravado, Antônio Felisbino dos Santos, e, por consequência, julgo extinto o processo, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso VI do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2025